Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na sua simples afirmação não é absoluta, mas juris tantum.
2. Na hipótese, além da demonstração de inexistência de vínculo formal de emprego, os comprovantes de despesas ordinárias demonstram a incapacidade da parte de custear as despesas processuais. Ademais, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência econômica.
3. Recurso conhecido e provido.